Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007499-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATIA RODRIGUES SENEDA - CPF: 667.377.961-68 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. MUDANÇA FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a ré promova, imediatamente, o restabelecimento do plano de saúde da autora, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), assegurando os reajustes anuais. A sentença também condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A controvérsia reside em determinar se a operadora de saúde deve restabelecer o contrato nos moldes anteriormente pactuados, ou seja, no valor que a autora sempre pagou, e se há a configuração do dever de indenizar.

3. No caso, o reajuste de 600% (seiscentos por cento) na mensalidade mostra-se manifestamente abusivo.

4. A autora pagava mensalmente R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo plano de saúde. Contudo, em maio de 2023, teve atendimento médico negado e, ao buscar esclarecimentos, tomou ciência de que fora aplicado um reajuste que elevou a mensalidade para R$ 4.809,21 (quatro mil, oitocentos e nove reais e vinte e um centavos), representando um aumento superior a 600%.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
é válida cláusula em contrato de plano de saúde que prevê reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, desde que:
(i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores;
e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (Tema 952/STJ)
.

7. Tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que não juntou aos autos documentos que comprovassem a legalidade do reajuste aplicado à mensalidade.

8. Diante da abusividade verificada no reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde, devem ser declaradas indevidas as faturas emitidas a partir de maio de 2023.

9. Quanto à condenação por danos morais, restou comprovada a falha na prestação do serviço pela operadora de saúde, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, tendo em vista o aumento abusivo da mensalidade e o consequente bloqueio do atendimento médico da autora.

10. Deste modo, a sentença que julgou parcialmente procedente as pretensões iniciais para afastar abusividade no reajuste e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025